Tribunal: TJES
Processo: 5003337-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIBRELATO S. A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIDADE FORMAL – RECURSO PROVIDO

1. Não há no Código de Processo Civil a exigência de ordem específica, classificação ou indexação dos documentos que devem instruir a petição do agravo de instrumento, seja em processo físico, seja em processo eletrônico.

2. A previsão do artigo 17, da Resolução nº 185/2013 e o princípio da cooperação não devem ser invocados para se estabelecer, sem previsão legal, mais um requisito formal para a admissão de um recurso.

3. Se o agravante instruiu a petição do agravo de instrumento com todos os documentos obrigatórios, inclusive com cópia integral dos autos em arquivos digitais ordenados, a falta de indexação, identificação ou de classificação entre documentos de juntada obrigatória ou facultativa não constitui fundamento apto a inviabilizar o conhecimento do recurso.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA D
E VOTOS,
D
AR

PROVIMEN
TO ao recurso,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para acórdão.

Vitória, 29 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR PARA O ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003337-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAURI NASCIMENTO - SC5938, VILMAR COSTA - SC14256
AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo interno
oposto contra decisão monocrática de
id
1060734
que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da inércia do agravante em providenciar a juntada de peças obrigatórios
de maneira identificada.

Em suas razões
de
id
1170688
,

pretend
e
alcançar o conhecimento do recurso de agravo de instrumento,
sob fundamento de que houve excesso de formalismo e exigência ilegal.

Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
0
1
de junho
de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao presente agravo interno para que seja admitido e processado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Agravante, que não havia sido conhecido nos termos da decisão monocrática id 1060734.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao confirmar a decisão monocrática objeto do presente recurso de agravo interno, ressaltou que a Agravante, ao formar o recurso de agravo de instrumento, não providenciou a juntada dos documentos obrigatórios de maneira identificada, ainda que intimado para tanto, notadamente diante do disposto no art. 17, da Resolução nº 185, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do art. 6º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de cooperação processual.

Todavia, conforme consignou o não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira em seu voto, a Agravante instruiu a petição recursal do agravo de instrumento com todos os documentos obrigatórios, havendo, inclusive, digitalização integral dos autos do processo de origem de forma sequencial, o que autoriza o seu conhecimento (do recurso) e regular processamento, inobstante os arquivos sejam identificados apenas por número.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAURI NASCIMENTO - SC5938, VILMAR COSTA - SC14256
AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo interno
oposto contra decisão monocrática de
id
1060734
que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da inércia do agravante em providenciar a juntada de peças obrigatórios
de maneira identificada.

O artigo 6º, do Código de Processo Civil, assim prevê,
in verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Neste passo, dispõe o art. 17, da Resolução nº
185, do CNJ que os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.
E em seu parágrafo único, ressalta que
quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.

Dessa forma, considerando que o agravante não observou o princípio da cooperação, tampouco as regras básicas para a formação do recurso de agravo de instrumento, a fim de permitir não apenas o seu julgamento, mas o exercício efetivo do contraditório, sobretudo porque não sanou o vício indicado, apesar de intimado para tanto, deve ser mantido o não conhecimento do recurso.

Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso
de agravo de instrumento
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
em especial a jurisprudência desta e. Primeira Câmara Cível
que reiteradamente assim também decide
, vejamos:

Nos termos do art. 17 da Resolução no. 185, “Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido. 3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido. 3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003518-16.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
09/03/2021.

D
eixo de aplicar a multa do
art. 1.021, § 4º, do CPC,
diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

Por essas razões
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a
o
presente
recurso
,
MANTENDO
incólume a r. decisão monocrática vergastada
.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003337-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIBRELATO S. A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

AGRAVADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
C
uida-se de agravo
in
terno
aforado por
Librelato S.
A. Imp
lementos Rodoviários

contra
a
decisão
proferida pelo Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que não
conheceu do a
gravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara Cível
e Comercial da Comarca de Linhares
em açã
o
de indenização promov
ida po
r Gelson Rodrigues dos Santos
.

Por meio da
decisão impugnada
(id.
1
060734
)
o agravo de instrumento
não foi conhecid
o porque n
ão teriam sid
o
observadas as regras que determinam a forma de instruir a petição do recurso. Afirmou-se que os document
o
s
foram juntados
sem identificação, o que
representaria
violação ao princípio da cooperação e ao artigo 17, da Resolução CNJ nº 185/2013, que determina que “
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”.

A peça de agravo de instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (CPC, art. 1.017, I).

Não há no Código de Processo Civil a previsão de que, em processos físicos ou eletrônicos, tais documentos deverão ser apresentados em determinada ordem, ou deverão ser indexados, classificados ou identificados.

Nem há na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a previsão de que os documentos digitalizados, encaminhados com as petições eletrônicas, devem ser classificados, indexados ou identificados.

Não se desconhece que o artigo 17, da Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que “os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”.

E nem se ignora que os sujei
tos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.

Todavia, não se pode
admitir
que um at
o de natureza infralegal, tal qual uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça, possa estabelecer mais um requisito formal par
a a admissão de
u
m recurso.

Nem se pode pe
rder de vista que a cooperação de todos os sujeitos do processo
é destinada a se alcançar decisão de mérito, que,
registre-se
, é
a prioridade definida no Código de Processo Civil (primazia da resolução do mérito).

A petição do agravo de instrumento (id. 821416) foi instruída com quarenta

arquivos em formato “pdf”: 1) id. 8
21
418, contendo
folha de pré-cadastro com d
ados resumidos da petição ini
cial e parte da petição inicial (fls. 2/7 dos autos do processo originário
)
; 2)
id.
821420, contendo parte da petição inicial (fls. 8/13
dos autos do processo originário
)
; 3) id. 8214
21, c
onte
ndo parte da pe
tição in
icial, procuração
outorgada pelo agravado
, declaração de hipossuficiência e cópia de comprova
nte de residência; (fls. 14/20 dos autos do processo originário
)
; 4),
a 9)
id. 821422,
id. 821423, id. 821424, id. 821426, id. 821429 e id. 821431,
contendo documentos que in
struíram a petição inicial (fls. 21/57
dos autos do processo originário
)
; 10) id. 821432, cont
endo documentos que instr
uíram a petição inicial, certidão de distribuição, despacho determinando a emenda a ini
cia
l (fls. 58/6
7
dos autos do processo originário)
; 11) id.
821433, contendo petição de emenda à inicial, procuração, declaração
d
e h
i
possuficiência e cópia de
parte de
declaração de ajuste anual de IRPF (fls. 68
/75
dos autos do processo originário
)
; 12) id. 8214
86, contendo cópia de parte de declaração de ajuste anual de I
RPF e parte de despacho inicial (fls. 76/82
dos autos do processo originário
)
; 13) id. 8
21
48
7, contend
o cópia de parte do despacho inicial, de c
erti
dão de intimação e de pedido de carga dos autos
(fls. 83/
87
dos autos do processo originário
)
;
14)
a 27)

id. 821488,
id. 821491
,
id. 821493
,
id. 821494
,
id. 821495
,
id. 821497
,
id. 821499, id. 821500, id. 821502, id. 821503, id. 821505, id. 821507, id. 821509, id. 821511
, contendo contestação
e documentos que a instruíram
(fls. 88/
163
dos autos do processo originário
)
;
28)
id. 821512, contendo
procuração outorg
ada pelo agravant
e, guia de remessa
externa
e manifestação à contestação (fls. 164/170 dos autos do processo originário); 29)
a 37)
id. 821514, id. 821516, id. 821517, id. 821518, id. 821519, id. 821521, id. 821522, id. 821523
e
id. 821524,
contendo parte de laudo pericial apresentados nos autos do processo nº 0004111-57.2018.8.08.0047 (fls. 171/204 dos autos do processo originário; 38)
id. 821525,
contendo parte de laudo pericial e decisão recorrida (fls. 205/209
dos aut
os do processo originário
)
;
39)
id. 821526,
contendo certidão de intima
ção
da decisão recorrida
e petição co
n
t
endo quesitos para a perícia (fl
s
.
210/214
dos autos do processo originário
); e 40) id. 821527, contendo m
anifestação do pe
rito, contendo plan
o de trabalho

e sua
proposta de honorários
.

Registre-se que os arquivos
em formato “pdf”
antes mencionados
estão organizados em sequência e correspondem à digitalização integral dos auto
s do process
o origi
n
ário.

Assim, constata-se que a petição do agravo de instrumento foi instruída com todos os documentos obrigatórios e sua identificação não exige um esforço extraordinário.

O fato do agravante não ter indexado os documentos, n
ão ter identificado os arquivos digitalizados, n
em ter realizado a distinção entre as peças obrigatórias e as facultativas não torna inadmissível aqu
ele r
ecurso.

Por fim,
o processo judicial eletrônico desenvolvido por meio da utilização da plataforma digital “PJe” foi instituído em
âmbito nacional em 2013 e sua implantação no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo se iniciou em 2015.

E a adoção do processo judicial eletrônico para os agravos de instrumento no âmbito deste Egrégio Tribunal se iniciou a menos de dois anos, de acordo com o Ato Normativo TJES nº 184/2019.

Assim,
é possível afirmar que partes
, ad
vogados, membros do

M
inistério
P
úblico, juízes e servidores ainda não estão plenamente familiarizados com todas as funcionalidades e ferramentas da plataforma digital “Pje”.

E, para os advogados, a utilização da plataforma digital “
PJe” é ai
nda mais complexa, porque deles é exigido o peticionamento eletrônico, que torna necessária a prévia digitalização de documentos físicos e posterior envio ou “upload”.

T
odas essas circunstâncias exigem que também o magistrado
atue de forma a que
se obtenha, ao final do processo, a decisão de mérito.
Ou seja, não devem ser exigidas formalidades excessivas e que, a rigor, nem mesmo encontram fundamento na lei.

Por essas razões, dou provimento ao agravo interno para que seja admitido e processado o agravo de instrumento interposto pelo agravante.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.